Tribunal: TJES
Processo: 5000057-25.2023.8.08.0099
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-25.2023.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COLOR TINTAS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e por Color Tintas Ltda contra acórdão (id. 17151907) proferido em sede de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em aferir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade dispostos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matérias já devidamente analisadas e decididas no acórdão embargado.

4. As irresignações apresentadas configuram tentativa de rediscussão do mérito e reanálise de fatos e provas.

5. Em relação aos honorários, consignou-se ser aplicável o Tema 1.076/STJ enquanto pendente de julgamento definitivo o Tema 1.255/STF, pois não há ordem de sobrestamento.

6. Incabível a majoração de honorários recursais do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o recurso de apelação do Estado havia sido parcialmente provido, situação que atrai a aplicação do Tema 1.059/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

6.
Tese de julgamento:
“1. A ausência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração, sendo a via aclaratória inadequada para o mero inconformismo da parte e rediscussão do mérito do acórdão. ”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.276; STF, ADIs nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859; STF, Tema 225; STF, Tema 1.255; STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.059; STJ, AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP; STJ, RHC 86.565/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por (i)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e
(ii)
COLOR TINTAS LTDA
contra v. acórdão (id.
17151907
), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto.

Em suas razões recursais, o Estado embargante sustenta, em síntese, que: i) há contradição interna no fundamento da nulidade por cerceamento de defesa; ii) o julgado incorreu em omissão ao deixar de analisar o impacto do precedente vinculante firmado na ADI 7.276 do STF; e iii) existe contradição na condenação em honorários advocatícios embasada no Tema 1.076 do STJ, sem considerar a tese de sobrestamento gerada pela Repercussão Geral do Tema 1.255 do STF, pleiteando, subsidiariamente, a suspensão do capítulo decisório dos honorários até o julgamento final pela Suprema Corte.

Contrarrazões em id.
17949329
, sustentando, preliminarmente, inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Intimado para manifestar acerca da preliminar, o Estado apresentou petição de id.
18514511
.

Por sua vez, em suas razões recursais (id.
17478823
),
COLOR TINTAS LTDA
alega, em síntese, que: (i) a existência de suposta obscuridade quanto à prévia intimação da contribuinte acerca da instauração do procedimento administrativo fiscal, alegando confusão entre a data de envio e a data de ciência da notificação eletrônica; (ii) obscuridade quanto à alegada inexistência de intimação via sistema Cooperação Fiscal para regularização de inconsistências; (iii) omissão e obscuridade quanto à alegada violação ao sigilo fiscal, sob o argumento de ausência de demonstração da indispensabilidade das informações requisitadas às administradoras de cartão de crédito, bem como de inobservância dos requisitos fixados nas ADIs nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859; e (iv) omissão quanto à fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Requer, com base nestes argumentos, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

A este recurso, foram apresentadas contrarrazões em id.
17749971
, pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000057-25.2023.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COLOR TINTAS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por (i)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e
(ii)
COLOR TINTAS LTDA
contra v. acórdão (id. 17151907), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto.

Em suas razões recursais, o Estado embargante sustenta, em síntese, que: i) há contradição interna no fundamento da nulidade por cerceamento de defesa; ii) o julgado incorreu em omissão ao deixar de analisar o impacto do precedente vinculante firmado na ADI 7.276 do STF; e iii) existe contradição na condenação em honorários advocatícios embasada no Tema 1.076 do STJ, sem considerar a tese de sobrestamento gerada pela Repercussão Geral do Tema 1.255 do STF, pleiteando, subsidiariamente, a suspensão do capítulo decisório dos honorários até o julgamento final pela Suprema Corte.

Contrarrazões em id. 17949329, sustentando, preliminarmente, inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Intimado para manifestar acerca da preliminar, o Estado apresentou petição de id. 18514511.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 17478823), COLOR TINTAS LTDA alega, em síntese, que: (i) a existência de suposta obscuridade quanto à prévia intimação da contribuinte acerca da instauração do procedimento administrativo fiscal, alegando confusão entre a data de envio e a data de ciência da notificação eletrônica; (ii) obscuridade quanto à alegada inexistência de intimação via sistema Cooperação Fiscal para regularização de inconsistências; (iii) omissão e obscuridade quanto à alegada violação ao sigilo fiscal, sob o argumento de ausência de demonstração da indispensabilidade das informações requisitadas às administradoras de cartão de crédito, bem como de inobservância dos requisitos fixados nas ADIs nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859; e (iv) omissão quanto à fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Requer, com base nestes argumentos, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

A este recurso, foram apresentadas contrarrazões em id. 17749971, pelo desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, a preliminar de inovação recursal suscitada pela embargada não deve prosperar. Isto porque a invocação de fundamentos jurídicos ou precedentes sobre matéria já debatida, sobre a qual foi oportunizado o contraditório, não configura, por si só, inovação recursal.

Sendo desnecessários outros apontamentos,
rejeito a preliminar.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Analisando primeiramente o recurso de id. 17456988, entendo que a pretensão não merece prosperar, não vislumbrando a ocorrência de quaisquer dos vícios alegados.

O embargante sustenta contradição na anulação do auto de infração por falta de documentos originais (relatórios de cartões), alegando ausência de demonstração de prejuízo. Todavia, a contradição que autoriza o manejo deste recurso é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. O acórdão embargado foi claro e coerente ao fundamentar que a ausência de documentos que fundamentam a autuação inviabiliza a executada de auditar as informações e de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, o prejuízo foi expressamente reconhecido como decorrência direta da impossibilidade de auditoria e impugnação específica pelo contribuinte. A pretensão do Estado para reverter tal entendimento configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, vedada nesta via.

Ademais, no que se refere à omissão, não se vislumbra o alegado vício. Isto porque o acórdão enfrentou e resolveu a questão devolvida no recurso relativa à suposta quebra ilegal de sigilo utilizada na sentença, reconhecendo que o procedimento fiscal foi lícito e que houve notificação prévia da contribuinte por meio do envio do Termo de Início de Fiscalização (TIF) ao Domicílio Tributário Eletrônico em 08/09/2021.

Nessa linha, a análise da ADI 7.276/STF, que trata da desnecessidade de notificação prévia em casos de compartilhamento sistêmico, tornou-se prescindível para o deslinde da controvérsia relativa à obtenção dos dados, uma vez que o Colegiado constatou que a notificação ocorreu.

A alegação do embargante, de que o caso se amolda ao art. 5º da referida Lei e ao entendimento firmado na ADI 7276, não configura omissão, mas uma tentativa de alterar o próprio enquadramento fático-jurídico que serviu de alicerce para a decisão. O recurso busca, em essência, que esta Colenda Câmara reavalie a natureza dos dados fornecidos e, a partir daí, aplique uma tese jurídica diversa para reformar o julgado.

Seguindo, a anulação do crédito tributário deu-se por violação ao princípio da ampla defesa, pela falta de juntada da prova para auditoria do contribuinte. Portanto, a suposta omissão não possuiria o condão de alterar a lógica do acórdão.

Como dito, a pretensão visa à rediscussão da matéria de fundo, o que é vedado em sede de embargos. Logo, o acórdão embargado não foi omisso, mas adotou uma linha de raciocínio completa e coerente, ainda que contrária aos interesses do recorrente.

Reforço, ainda, que
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes”
(AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Por fim, alegou o Estado que o acórdão, ao manter a condenação em honorários sem considerar o sobrestamento do Tema 1.076/STJ pelo Tema 1.255/STF, “
gera flagrante contradição com o dever de cautela e observância do sistema de precedentes vinculantes”.

Contudo, sabe-se que a contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos declaratórios é observada quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida incongruência interna. Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei ou julgado, intento este que, equivocadamente, pretende a parte ora embargante.

Na verdade, consignou-se expressamente que, enquanto pendente de julgamento definitivo o Tema 1.255/STF permanece aplicável o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076. Ademais, menciona-se inexistir ordem de sobrestamento emanada pelo STF, razão pela qual deve permanecer hígido o acórdão embargado.

Inexiste, portanto, vício a ser sanado, mas apenas a adoção de entendimento contrário ao interesse da Fazenda Pública neste ponto.

Na sequência, analisando detidamente o recurso de
COLOR TINTAS LTDA
, este não merece prosperar.

O acórdão, valorando as provas, verificou que a fiscalização se iniciou com o envio do Termo de Início de Fiscalização ao Domicílio Tributário Eletrônico em 08/09/2021, circunstância considerada suficiente para caracterizar a ciência da instauração do procedimento fiscal.

Neste ponto, como apontado pelo Estado do Espírito Santo,
“a tentativa da embargante de rediscutir a contagem do prazo de ciência da intimação eletrônica, com base em interpretação diversa da legislação estadual, não revela obscuridade do acórdão, mas sim inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.”

Da mesma forma, a menção ao sistema Cooperação Fiscal fundamentou-se nas informações constantes do próprio procedimento administrativo (id. 14263892 – fl. 6). O que a embargante pretende, na verdade, é a reanálise dos fatos e provas para adotar a conclusão que lhe seja mais favorável, o que caracteriza o caráter infringente do recurso, inadequado para a via aclaratória.

Ademais, quanto à requisição de informações às operadoras de cartão, o acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF no Tema 225 e pelo STJ no RHC 86.565/SP. Restou decidido que o compartilhamento de informações financeiras com a administração tributária prescinde de autorização judicial, desde que haja procedimento fiscal instaurado, requisitos reconhecidamente atendidos no caso.

Posto isso, não há que se falar em omissão pelo fato de não ter acolhido a tese da embargante ou de não ter reproduzido, de forma exaustiva, todos os argumentos por ela invocados.

Na sequência, a embargante requer a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC. Ocorre que a majoração de honorários em sede recursal só é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido (Tema 1.059/STJ).

No presente caso, o recurso de apelação do Estado do Espírito Santo foi parcialmente provido. Assim, ainda que o resultado final de extinção da execução tenha sido mantido por outro motivo, não há que se falar em honorários recursais em favor da embargante.

À luz do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-
LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)